Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740761-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Agrava o devedor contra a decisão (Proc. 0706657-16.2022.8.07.0020 - id 209253439; 212025044 EMD providos para sanar omissão e autorizar a transferência da quantia depositada) da 3a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por não conhecer das teses de inexistência de título executivo líquido, certo e exigível; invalidade do negócio jurídico e excesso de execução, nem do pedido de intimação da Terracap para manifestar se possui interesse na lide, e ainda condenou-o à multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, determinando o cumprimento dos atos expropriatórios anteriormente determinados, após preclusão da decisão. Alega, em suma, a inexigibilidade do título judicial exequendo, pois o acórdão 1.750.793, que reconheceu o direito dos agravados sobre o imóvel e determinou o cancelamento da indisponibilidade sobre o bem, conflita com o acórdão 1.858.289, proferido no Proc. 0728397-24.2021.8.07.0001, que nega tal direito e mantém o gravame. Defende que o negócio de compra e venda objeto do título judicial é nulo, porque ilícito, visto que celebrado quando o imóvel estava sujeito à indisponibilidade, acrescentando que a nulidade absoluta não se convalida pela coisa julgada. Sustenta que, no conflito entre sentenças, deve prevalecer a que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória, que, no caso, é a do Proc. 0728397-24.2021.8.07.0001. Aduz excesso de execução, “pelo simples fato de que não se pode exigir o cumprimento de v. acórdão inválido”. Insurge-se, ainda, quanto ao deferimento do levantamento do valor depositado a título de garantia do juízo em favor dos agravados, argumentando que isso representaria modificação do pedido inicial, em caráter subsidiário, de depósito da quantia em juízo. Aponta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a suspensão do processo principal até o julgamento do AGI. Contrarrazões apresentadas no id. 65086266. 2. Reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão agravada (id 209253439 - autos principais): (...) 1) NÃO CONHEÇO da tese de inexistência de título executivo líquido certo e exigível, ao argumento de que o título é nulo, pois tal questão demanda a deflagração de demanda própria, nos termos do art. 966 do CPC, e não cabe a este juízo de primeira instância apreciar a legalidade de acórdão proferido pelo Tribunal. 2) Ademais, NÃO CONHEÇO da tese de invalidade do negócio jurídico que embasou o título, pois não cabe nos autos rediscussão de matéria abarcada pela coisa julgada material (CPC, art. 509). 3) NÃO CONHEÇO da tese de excesso de execução, pois a parte deixou de fundamentar de forma clara a sua tese e deixou de instruir o feito com demonstrativo atualizado do débito, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC. 4) NÃO CONHEÇO do pedido de intimação da TERRACAP para manifestar se possui interesse na lide, uma vez que o presente cumprimento de sentença foi deflagrado tão somente para cumprimento da obrigação de pagar honorários de sucumbência. 5) Por fim, tendo em vista que o discutido no item “2” se enquadra no disposto no art. 80, I, do CPC, aplico ao devedor multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa. Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID 204140459, no tocante aos atos expropriatórios. Ademais, o agravante sequer especificou o risco de dano irreversível, que não possa aguardar o julgamento pelo colegiado. No tocante à ordem de levantamento da quantia depositada em juízo, embasou-se na própria sentença exequenda, que determinou a expedição do alvará de levantamento em favor dos agravados, após o trânsito em julgado. A determinação não foi modificada pelo acórdão, tornando-se coisa julgada. Ainda que assim não fosse, o pedido de suspensão do levantamento está prejudicado, pois o valor já foi transferido aos agravados, conforme certificado ao id 213973602 – autos principais. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator